Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES PESSOAS NATURAIS. DEPÓSITO DO DINHEIRO EMPRESTADO EM CONTA DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. INTENÇÃO DAS PARTES NA REALIZAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO MÍNIMO DE 10%. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. Não se reconhece cerceamento de defesa na recusa à consideração de documentos – que não são novos -, juntados pela parte requerida depois da contestação sem justificativa, tendo em vista a preclusão.
2. A relação jurídica entre os particulares relativamente ao mútuo por eles celebrado mediante contrato verbal é verificada pela intenção das partes na realização do negócio, não sendo possível reconhecer a condição de devedor a terceiro - pessoa jurídica - tão somente por haver recebido, em sua conta bancária, o dinheiro emprestado direta e exclusivamente a seus sócio e administrador para o fomento da empresa por ele administrada.
3. O inadimplemento da obrigação principal pelo devedor no termo estipulado para o vencimento não implicou a prorrogação do mútuo, senão a constituição em mora independentemente de notificação prévia, de modo que a demora no ajuizamento da ação de cobrança não propiciou ao credor a continuidade do recebimento das parcelas da remuneração do dinheiro emprestado, pois não há evidência de que isso foi combinado pelos contratantes.
4. Não se reconhece direito à indenização de lucros cessantes hipoteticamente ocorridos ou presumidos, que guardam relação direta e imediata com prejuízo causado pela inexecução do contrato, conforme o artigo 403 do Código Civil.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência, de sorte que tendo o autor sido derrotado em um dos pedidos e substancialmente vencedor em outro, mostra-se razoável e proporcional a distribuição igualitária do ônus da sucumbência em metade para cada um dos litigantes na forma do artigo 85, § 2o e do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
6. Os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação não podem sofrer redução aquém desse montante fixado em conformidade com o artigo 85, § 2o e com o artigo 86, caput do Código de Processo Civil.
7. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados.